Tribunal: TJSP
Processo: 1001163-48.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EXIGIR CONTAS. Reconhecimento de ofício, na segunda fase do procedimento, da falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa. Impossibilidade. Violação da coisa julgada e da vedação à decisão surpresa. Sentença reformada. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos à origem, julgando as contas apresentadas pelo réu.
RECURSO PROVIDO.